Tribunal: TCU
Processo: 020.359/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6810/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.359/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dolores Neta Ramos Caxias de Lima (XXX.590.874-XX); Eloise Muniz da Silva (XXX.381.434-XX); Katia Soares Reis (XXX.246.104-XX); Maria Aurora da Pascoa (XXX.617.297-XX); Maria Emilia Silva da Cruz (XXX.431.977-XX); Mirian Teixeira Santos (XXX.655.727-XX); Nadia Marilia Soares Reis (XXX.721.064-XX); Nadja Maria Soares Reis (XXX.317.804-XX); Normelia Soares Reis (XXX.463.913-XX); Rita Maria Barbosa Santos (XXX.090.387-XX); Rosangela Safira Ramos Caxias de Lima (XXX.591.364-XX); Simone Reis Duarte (XXX.245.394-XX); Sueli Soares Reis (XXX.814.283-XX); Wilma Batista da Cunha (XXX.834.955-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.